Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710941-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS FERNANDES MENDONCA AGRAVADO: P &amp; V INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS FERNANDES MENDONÇA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo de origem que, nos autos do cumprimento de sentença no 0751010-33.2024.8.07.0001, determinou o pagamento da multa e honorários advocatícios. Na decisão proferida no ID 70168406, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Em seguida, na petição de ID 70374745, o agravante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Verifica-se, ademais, que a procuração outorgada pelo agravante ao advogado subscritor do pedido de desistência (ID 70047566) contém poderes específicos para desistir (art. 105 do CPC), inexistindo óbice, portanto, à homologação do presente pedido de desistência recursal. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora